Tribunal: TJBA
Processo: 8030218-88.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030218-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA PASTORA CEDRAZ DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VPNI PARA CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. DESCABIMENTO. PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA 45 DO STF. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1. O acórdão concessivo da segurança não se restringiu aos associados da AFPEB - Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, estendendo-se a todos os profissionais do magistério público, ativos e inativos. A Exequente comprovou sua condição de professora aposentada, de modo que está configurada sua legitimidade para executar o título judicial coletivo. Aplicação do Tema Repetitivo nº 1056-STJ.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º, § 2º, da Lei 11.738/08, o piso salarial dos professores deve ter por base o vencimento e não a remuneração total.

3. A jurisprudência desse Tribunal se consolidou no sentido de que a VPNI não é verba complementar ao subsídio, não ostenta, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do Magistério.

4. O título exequendo delimita expressamente que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso.

5. Entendimento pacífico desta corte acerca da possibilidade de pagamento, por intermédio de folha suplementar, em caso de mora da Administração em adimplir com a obrigação de fazer. Aplica-se ao caso a tese fixada pelo E. STF, no julgamento do RE 573872, que deu origem ao Tema 45.

6. Rejeição da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao Cumprimento Individual de Título Coletivo de n.

8030218-88.2022.8.05.0000
,

em que figura como exequente,
MARIA PASTORA CEDRAZ DE OLIVEIRA SILVA

e, como executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo Estado da Bahia
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora